Tribunal: TJBA
Processo: 0000573-36.2014.8.05.0033
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000573-36.2014.8.05.0033

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA COSTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EUDES SILVA PINTO

APELADO: MUNICIPIO DE BUERAREMA e outros

Advogado(s)
:
EUDES SILVA PINTO

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo e civil. Apelação cível e recurso adesivo. Ação de cobrança de salário inadimplido cumulada com indenização por danos morais. Servidora pública municipal. Salário de dezembro de 2012. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o pedido genérico de prazo para juntada de documentos cuja existência sequer foi assegurada não vincula o juízo à concessão automática da dilação probatória, mormente quando o conjunto dos autos já permitia o adequado enfrentamento da questão, inclusive diante do reconhecimento do atraso salarial pelo próprio preposto municipal em audiência. Inaplicabilidade do art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 como excludente de responsabilidade do ente público perante o servidor, uma vez que a obrigação remuneratória vincula a pessoa jurídica de direito público, cuja personalidade não se confunde com a de seus gestores nem se altera com a sucessão de mandatos. Recurso adesivo da autora que pretende a condenação por danos morais in re ipsa e a adequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios. Inadimplemento pontual de uma única competência salarial que, embora reprovável, não configura por si só dano moral presumido, ausente demonstração de repercussão concreta na esfera extrapatrimonial da servidora que transcenda o mero dissabor. Critérios de atualização monetária e juros que constituem matéria passível de adequação de ofício na fase de liquidação, à luz dos parâmetros vinculantes fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, sem que a pretensão recursal conduza a resultado mais favorável à recorrente adesiva. Majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Desprovimento de ambos os recursos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 0000573-36.2014.8.05.0033, sendo parte(s) Apelante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
e parte(s) Apelada
ANDREA COSTA DOS SANTOS
, bem como Recorrente Adesiva
ANDREA COSTA DOS SANTOS
e Recorrido Adesivo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA VITÓRIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA